Tribunal: STF
Processo: Rcl 72948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Espólio de Paulo Norberto Discher de Sá e outro (a/s) contra acórdão proferido pela 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000529-50.2022.5.12.0014, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.  



    2. As partes reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jefferson Luiz Lemos, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pelo pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes.



    3. Relatam que, embora “existente uma relação comercial entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e reconheceu a invalidade do contrato, deixando de levar em consideração as teses jurídicas fixadas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade acima mencionadas”.



    4. Asseveram, nesse contexto, que, “ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à Reclamada o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido celebrado um contrato civil de agência plenamente válido –, O Tribunal Regional condenou injustamente a Autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação, não obstante a legalidade da relação civil havida”.



    5. Sustentam, assim, que houve flagrante violação aos precedentes vinculantes desta Corte pela autoridade reclamada, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho”.



    6. Requereram a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o cumprimento provisório da sentença. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 23/10/2024, deferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).



    8. O deferimento do pedido liminar foi referendado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em Sessão Virtual realizada de 08 a 18/11/2024, conforme certidão constante do e-doc. 24.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000529-50.2022.5.12.0014 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator